Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. FORÇAS ARMADAS DO BRASIL. ENFERMEIRA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A HIPÓTESE DISCUTIDA. HIPÓTESES TAXATIVAS. LEGITIMIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APRESENTAR TERMO DE OPÇÃO DE CARGOS AO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARBITRAMENTO DE HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por reputar ilícita a acumulação entre cargos/proventos militares e civis.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A controvérsia cinge-se quanto à legalidade, ou não, da cumulação de cargos públicos exercidos pela parte autora, que integra os quadros das Forças Armadas, como enfermeira da Marinha do Brasil, desde 1989 (ID 27010351, fl 13), e os quadros funcionais da secretaria de educação do Distrito Federal, como professora de educação básica, desde 1997 (fl. 12).
4. Extrai-se dos autos que a parte autora exerceu, até sua transferência para a reserva remunerada dos quadros das forças armadas do Brasil, em 12.09.2018 (fl. 15), as funções de magistério e de enfermeira, concomitantemente, vindo, apenas em 2019, ser notificada pelo governo do Distrito Federal acerca da ilicitude da acumulação dos cargos públicos (fl. 21). Após a abertura do processo administrativo SEI 00080-00121425/2018-09, e concedido à servidora o direito à defesa e ao contraditório, o Distrito Federal chegou à conclusão no sentido de considerar ilícita a acumulação dos referidos cargos, apresentando termo de opção de cargos (fls. 84-85), razão pela qual foi ajuizada a presente ação judicial.
5. Importante consignar que embora a acumulação de cargos tenha se protraído desde 1997, não há que se falar em convalidação da situação jurídica atual do servidor pelo mero decurso do tempo, porquanto eventual vício no ato administrativo, que permitiu a continuidade do servidor em atividade em desconformidade com a Constituição Federal, pode ser objeto de reexame a qualquer tempo, sendo esta a jurisprudência que prevalece, inclusive, no STJ.
6. Outrossim, da análise das inovações legislativas, instituídas pelo constituinte, por intermédio das Emendas Constitucionais n. 20/1998, EC. n. 77/2014, e EC. n. 101/2019, tem-se que o mesmo optou, deliberadamente, por distinguir as hipóteses permissivas que legitimam a cumulação de cargos públicos pelos militares do Estados e do Distrito Federal (art. 37, XVI, alíneas “a”, “b”, e “c”) daquela a qual os militares das forças armadas é autorizada (art. 37, XVI, “c”). Com a vigência da EC n. 101/2019 ficou evidente a preocupação do constituinte em inserir o §3o ao artigo 42 da Constituição Federal, a fim de esclarecer as hipóteses de cumulação de cargos permitidas aos militares dos Estados e do Distrito Federal, ao passo que manteve incólume o disposto no art. 142, II da carta maior, o qual prevê unicamente a hipótese de cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, aos militares das forças armadas.
7. Assim, em decorrência da inexistência de permissivos que legitimem a cumulação dos cargos em comento, reputo como lícito o posicionamento da Administração Pública em apresentar termo de opção de cargo ao servidor público, mantendo-se, outrossim, incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.
8. Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, uma vez que a parte laborou na estrita defesa dos direitos que entende possuir.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo critério da equidade.
10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.